Tribunal: TJES
Processo: 5011318-14.2021.8.08.0048
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5011318-14.2021.8.08.0048

REQUERENTE
:
MEIRIELY SILVEIRA MACHADO

REQUERIDO
S
:
JHEMERSON SILVEIRA MACHADO DIAS
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos
que oferecem risco a sua família e a sociedade.

2.
N
as ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não
há
como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a fixação
do valor da causa
por mera estimativa.

3.
Considerando a
responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios)
de
propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo
nas ações de internação compulsória
, motivo pelo qual,

é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra
qua
lquer
um deles,
isolada ou conjuntamente.

4.
Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente.

5.
Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado (id nº
3296365
), onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente,
perfazendo, com efeito, os requisitos do
art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019.

6.

Re
messa improcedente. Sentença confirmada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, julgar improcedente a Remessa Necessária,

nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011318-14.2021.8.08.0048
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MEIRIELY SILVEIRA MACHADO e outros
PARTE RE: JHEMERSON SILVEIRA MACHADO DIAS e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para conhecer da remessa necessária e manter,
na íntegra, a sentença.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5011318-14.2021.8.08.0048

REQUERENTE
:
MEIRIELY SILVEIRA MACHADO

REQUERIDO
S
:
JHEMERSON SILVEIRA MACHADO DIAS
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
r
ata-se de
remessa necessária
encaminhada pelo
MM.
Juiz
d
e Direito
d
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra
no âmbito
da

ação de obrigação de fazer
ajuizada pelo
MEIRIELY SILVEIRA MACHADO

em face d
e

JHEMERSON SILVEIRA MACHADO DIAS
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada
com o intuito de
submeter a internação compulsória o Requerido
Jhemerson Silveira Machado Dias
às expensas do
Estado do Espírito Santo.

Para tanto afirmou a Autora que
JHEMERSON

é usuário compulsivo de drogas há 11 (onze) anos, e apresenta comportamento altamente agressivo
, o que coloca em risco a sua integridade física, bem como a da sua própria família.

D
evido ao grau de dependência química, o requerido tem apresentado quadro de delírios, alucinações, pensamento suicida, além da manifesta recusa em alimentar-se ou submeter-se a qualquer tipo de tratamento.

A tutela de urgência foi deferida na decisão de Id nº 3296379.

Na contestação (
ID nº 9136939
),
o Estado do Espírito Santo
suscitou a
ausência de interesse de agi
r, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo para internação;
a incorreção do valor dado à causa;
e, por fim,
o chamamento ao processo do Município de Serra
para integrar o
polo passivo da demand
a
.

Ao 2º Requerido foi nomeado Curador Especial (id nº 3296604), que apresentou Contestação por negativa geral (Id nº
3296606).

Após otimizada instrução, foi proferida a sentença
(id nº 3296616)
, na qual o magistrado, em apertada síntese,
rejeitou as preliminares e prejudiciais suscitadas pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito, confirmou a tutela de urgência, determinando a internação compulsória do 2º Requerido às expensas do ente estatal.
.

Remetidos os autos para reexame necessário,
por força do art.496, inciso I do Código de Processo Civil
.
passo a revisão da sentença,
que,
adianto,
deve ser
confirma
da
.

Em primeiro, porque
não pode o acesso ao Judiciário ser condicionado ao requerimento administrativo,
porquanto
dificultaria o amplo acesso à justiça, principalmente em casos que demandam resposta rápida em razão da urgência,
como são os casos de internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO de apelação conhecido e IMPROVIDO. [...].
3. A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL - QUE PRESCINDE DE ORDEM JUDICIAL (LEI Nº 10.216⁄01) - PEDIDO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO – RESPEITO À ISONOMIA E À FILA – MITIGAÇÃO – RESERVA DO POSSÍVEL X CONDIÇÕES MÍNIMAS DE EXISTÊNCIA - LEI nº 10.216⁄01 – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não deve, o Jurisdicionado, especialmente quando urgente a necessidade de tutela de seu direito à saúde, ser compelido a esgotar a via administrativa de seu pedido para a propositura de demanda judicial, sob pena de esvaziamento do direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional justa.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 068130005512, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

A seguir, com relação ao valor atribuído a causa, nas ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não há como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a sua fixação por mera estimativa.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO ENVOLVENDO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CAUSA VALORADA, ORIGINALMENTE, EM PATAMAR SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUIZ COM BASE NO VALOR DAS DIÁRIAS INDICADAS EM EDITAL DE CREDENCIAMENTO VEICULADO PELO ESTADO. RETIFICAÇÃO DESCABIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO, DE ANTEMÃO, DO VALOR DO TRATAMENTO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO ADMITIDO. TETO DO JUIZADO FAZENDÁRIO ULTRAPASSADO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE LINHARES RECONHECIDA. I
- A despeito do cálculo elaborado pelo magistrado suscitado, mostra-se descabida a definição, de antemão, dos custos com a referida internação, uma vez que não se sabe ao certo quais serão as necessidades da paciente, o tempo de duração do tratamento e o valor dos medicamentos a serem utilizados. II- Admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. Precedente do STJ
. [...].
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200031142, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

Quanto a integração do Município de Serra a lide, é

responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da
demanda
que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados,
motivo pelo qual, como bem fundamentado na sentença recorrida
,
poderia a Autora
deduzir a pretensão
que objetiva a internação compulsória
em face de
qua
lquer um deles
, isolada ou conjuntamente.

Espelha o mesmo entendimento os arestos a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. [...].
3. Responsabilidade solidária dos entes públicos requeridos, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal, sendo esse o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, RE nº 855.178, em sede de repercussão geral.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050170028281, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto
:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTATADA NO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA PREMISSA DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados, incluída, aí, a noção de internação para tratamento de patologia (dependência química/alcoólica) se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[...]. (TJES,
Classe: Apelação Cível, 0003679-63.2017.8.08.0050,
Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/07/2019)

No mérito,
h
á muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado (id nº
3296365
), onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente,
perfazendo, com efeito, os requisitos do
art. 23-A, §5º da Lei nº 13.840/2019.

Assim, decidir de modo diverso
seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em
ultima ratio
, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção
do
decisum
fustigado
.

O fundamentado reflete jurisprudência uníssona deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se o pleito autoral fundado no artigo 9º da Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 2. A internação buscada constitui meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado.
3. A pretensão inicial baseia-se nos relatórios médicos de fls. 19/20 e fl. 52 subscritos por profissionais integrantes do Sistema Único de Saúde, que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, tendo em vista o quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química.
4. O atendimento à saúde é direito inafastável a todos deferido, independentemente do grau de complexidade do tratamento, não se pode considerar como afastada a responsabilidade do município réu pela internação referida
. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 030170058017, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2. Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 3. A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). 4. Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde.
[...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180060411, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022).

Destarte, considerando o coligido probatório dos autos, não há censura a fazer na sentença.

Por todo o exposto,
conheço da remessa necessária e mantenho
na íntegra a sentença.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5011318-14.2021.8.08.0048

REQUERENTE
:
MEIRIELY SILVEIRA MACHADO

REQUERIDO
S
:
JHEMERSON SILVEIRA MACHADO DIAS
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. REMESSA PREJUDICADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos
que oferecem risco a sua família e a sociedade.

2.
N
as ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não
há
como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a fixação
do valor da causa
por mera estimativa.

3.
Considerando a
responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios)
de
propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo
nas ações de internação compulsória
, motivo pelo qual,

é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra
qua
lquer
um deles,
isolada ou conjuntamente.

4.
Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente.

5.
Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado (id nº
3296365
), onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente,
perfazendo, com efeito, os requisitos do
art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019.

6.

Re
messa prejudicada. Sentença confirmada
. Recurso Improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, julgando prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.